Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-16.2024.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO MURAL
ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
ALFABETIZAÇÃO. ART. 14 § 4º CF C/C ART. 27, IV RES. TSE 23.609/2019.
CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE SABE LER E
ESCREVER. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ALFABETIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais, sendo
plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos, partidos e
coligações. Inexistência de nulidade.

2.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art. 14, § 4º, da CF/88.

3.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser
indeferido.

4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu o
RRC.

(Recurso Eleitoral 06001446320206160132, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicado em sessão em 14/11/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. SEM
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.

1.A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na
frente de servidor da Justiça Eleitoral é apta para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade de alfabetização.

2. Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como considera-lo
Num. 44075448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

alfabetizado porque consegue assinar seu nome.

3.Recurso conhecido e negado provimento.

(Recurso Eleitoral 06001008020206160120, Des. Rogério De Assis,
Publicado em sessão em 11/11/2020)

O comprovante de matrícula acostado com o recurso também não é apto a
comprovar o preenchimento da condição de elegibilidade. Do referido depoimento extrai-
se que o recorrente está frequentando a Fase I do Ensino Fundamental, correspondente ao
EJA, desde 31/07/2024, poucos dias antes da apresentação do requerimento de registro.

O d

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600174-16.2024.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600174-
16.2024.6.16.0017 (DRAP 0600164-69.2024.6.16.0017), indefeiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de requerente: Vilmar Da Aparecida da Luz, Partido Progressista
Comissao Provisoria, julgando-a(o) inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no
pleito proporcional, para o cargo de Vereador, no Município de Tibagi - PR, com fulcro no § 4º do
art. 14 da Constituição Federal e legislação infraconstitucional em vigor. (indeferimento do registro
de candidatura de Vilmar da Aparecida da Luz, para o cargo de vereador pelo Partido Progressista
Comissão Provisória, sob o n° 11101 no município de Tibagi/PR, no qual o requerente que
apresentou como prova de escolaridade declaração de próprio punho de que sabe ler e escrever,
firmada na presença de servidor do cartório eleitoral, Ocorre que da análise do referido documento,
verifica-se que a frase é inteligível, não demonstrando de forma satisfatória a escolaridade mínima.
Destarte, o analfabetismo configura-se como causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "a", da LC 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VILMAR DA APARECIDA DA LUZ (RECORRENTE)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075448
26/09/2024
13:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.426

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600174-16.2024.6.16.0017 –
Tibagi – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: VILMAR DA APARECIDA DA LUZ
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ALFABETIZADO NÃO COMPROVADA. ART.
14, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCAPACIDADE DE
E S C R E V E R P A L A V R A S S I M P L E S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu pedido
de registro de candidatura ao cargo de vereador em razão
da não comprovação da condição de alfabetizado, nos
termos do art. 14, § 4º, da Constituição Federal, do art. 1º,
inciso I, alínea "a", da LC 64/90, e do art. 11, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o
recorrente cumpriu a exigência constitucional de
comprovar a condição de alfabetizado para fins de registro
de candidatura ao cargo de vereador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44075448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal estabelece o
analfabetismo como causa de inelegibilidade, sendo
necessário comprovar condições mínimas de leitura e
escrita.

4. O recorrente foi submetido ao teste de alfabetização,
conforme certidão de realização de declaração de próprio
punho em ambiente reservado, na presença de servidor do
Cartório Eleitoral.

5. Analisada a prova de alfabetização, constatou-se que o
recorrente não conseguiu demonstrar capacidade mínima
de escrita legível, o que inviabiliza o reconhecimento da
condição de alfabetizado.

6. A jurisprudência é pacífica ao exigir que, para ser
considerado alfabetizado, o candidato deve demonstrar ao
menos uma escrita rudimentar que permita a leitura e a
expressão de palavras simples, o que não ocorreu no
presente caso.

7. O comprovante de matrícula na Fase I do Ensino
Fundamental não é apto a comprovar a alfabetização,
principalmente quando consta a informação de que a
frequência ao curso iniciou em 31/07/2024, poucos dias
antes do requerimento de registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A condição de alfabetizado exigida pelo art. 14, § 4º, da
Constituição Federal, pode ser comprovada por meio de
teste de declaração de próprio punho realizado em
ambiente reservado e na presença de servidor da Justiça
Eleitoral.

2. A incapacidade de escrever palavras simples caracteriza
a condição de analfabetismo, sendo motivo de
indeferimento do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE
06001446320206160132, Des. Carlos Alberto Costa
R i t z m a n n ,
j .
1 4 / 1 1 / 2 0 2 0 ;
T R E - P R ,
R E
06001008020206160120, Des. Rogério De Assis, j.
Num. 44075448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

11/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vilmar da Aparecida da Luz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Zona Eleitoral - Tibagi, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado, condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
4º da Constituição Federal.

Em suas razões (id. 44039610) o recorrente sustenta que está em processo
de alfabetização, conforme comprovante de matrícula juntado, o que demonstra que tem a
condição mínima de alfabetização considerada suficiente pelo Tribunal Superior Eleitoral
para o deferimento de registro de candidatura.

Afirma que tem insegurança em relação à escrita e à leitura, como é comum
aos aprendizes, e que o resultado do teste ao qual foi submetido no fórum eleitoral restou
prejudicado em razão do nervosismo.

Requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer sua capacidade
rudimentar de escrita e, por consequência, reformar a sentença, deferindo-se seu registro
ao cargo de vereador.

Num. 44075448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44055037), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 12/09/2024 (id. 44039606) e o recurso
foi protocolado em 15/09/2024 (id. 44039610), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura do recorrente foi indeferido em razão da não
comprovação da qualidade de alfabetizado.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo
causa de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui
condições mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

Em caso de não apresentação de comprovante apto, o artigo 27, §5º, da
Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece que a condição de alfabetizado pode ser
comprovada por declaração de próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente
individual e reservado, na presença de servidor do Cartório Eleitoral do território da
circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou documento capaz de
comprovar seu grau de escolaridade e em virtude disso compareceu ao Cartório Eleitoral
para redigir, em sala reservada, declaração de próprio punho (id. 44039596).

A declaração cumpriu os requisitos formais exigidos no artigo 27, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na presença de servidor do Cartório
Eleitoral, contudo, no que se refere ao seu conteúdo, não cumpriu a finalidade de
Num. 44075448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

comprovar a alfabetização do recorrente.

A jurisprudência já estabeleceu que no teste de alfabetização não deve ser
exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das normas técnicas da
língua portuguesa, bastando que se verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de
expressão do pensamento por escrito.

Na espécie, da simples visualização da prova de alfabetização a qual o
recorrente foi submetido, verifica-se que não restou comprovada sequer uma escrita
rudimentar, não sendo possível compreender as palavras escritas. O recorrente não foi
capaz de demonstrar que consegue escrever palavras simples, não havendo como
considerá-lo alfabetizado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO MURAL
ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
ALFABETIZAÇÃO. ART. 14 § 4º CF C/C ART. 27, IV RES. TSE 23.609/2019.
CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE SABE LER E
ESCREVER. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ALFABETIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais, sendo
plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos, partidos e
coligações. Inexistência de nulidade.

2.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art. 14, § 4º, da CF/88.

3.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser
indeferido.

4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu o
RRC.

(Recurso Eleitoral 06001446320206160132, Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicado em sessão em 14/11/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. SEM
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.

1.A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na
frente de servidor da Justiça Eleitoral é apta para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade de alfabetização.

2. Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como considera-lo
Num. 44075448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

alfabetizado porque consegue assinar seu nome.

3.Recurso conhecido e negado provimento.

(Recurso Eleitoral 06001008020206160120, Des. Rogério De Assis,
Publicado em sessão em 11/11/2020)

O comprovante de matrícula acostado com o recurso também não é apto a
comprovar o preenchimento da condição de elegibilidade. Do referido depoimento extrai-
se que o recorrente está frequentando a Fase I do Ensino Fundamental, correspondente ao
EJA, desde 31/07/2024, poucos dias antes da apresentação do requerimento de registro.

O documento comprova que, tal como afirmado no recurso, o recorrente
está em processo de alfabetização, o que não é suficiente para a demonstração da
condição de alfabetizado exigida constitucionalmente.

Assim, constata-se que tal como reconhecido na sentença recorrida, o
recorrente não preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da
Constituição Federal, razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura
de Vilmar da Aparecida da Luz.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise da
admissibilidade recursal. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento
quanto à análise da matéria de fundo.

Num. 44075448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

Inicialmente, registro que, nestes autos, há uma circunstância peculiar: após
proferir sentença deferindo o registro de candidatura (id. 44039603), o juízo a quo
avocou os autos no dia seguinte e reconsiderou a decisão, vindo a indeferir o registro
(id. 44039605).

A justificativa apresentada pelo juízo de origem para tal comportamento
oscilante foi a seguinte:

Ausente o comprovante de escolaridade, o candidato compareceu ao Cartório
Eleitoral para fornecer comprovação presencial de sua alfabetização,
requisito de elegibilidade previsto no § 4º do art. 14 da Constituição Federal
(ID 123235208).
Todavia, o parecer do Ministério Público Eleitoral apontou a ausência de um
dos requisitos de elegibilidade exigidos pela Constituição Federal, a saber (ID
123731676):
(...)
Observando-se que o Parecer ministerial não havia sido oportunamente
apreciado, motivo pelo qual julgo necessária a reapreciação da matéria
de ordem pública constitucional levada à apreciação do Juízo, prevista no
§ 4º do art. 14 da Constituição Federal.
Nesse contexto, analisando-se detidamente o material probatório colhido em
cartório, na presença do servidor público designado, entendo não
suficientemente comprovada a alfabetização do candidato.
Diante do exposto, entendo por reconsiderar a decisão de ID 123867271 e
indeferir o presente requerimento de registro de candidatura.
[não destacado no original]

Esse procedimento encontra-se em manifesto descompasso com o seguinte
dispositivo do CPC:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.

Essa previsão diz respeito à preclusão pro judicato, isto é, aplicável à atuação
do juiz, ao qual não é dado revisar a qualquer tempo as decisões que profere, somente
podendo revisitar as suas conclusões, constantes de sentença já proferida, nas hipóteses
legais.

Esse fundamento seria suficiente, na minha ótica, para o provimento do
recurso. Todavia, penso oportuno olhar com mais detalhe a comprovação da
alfabetização do recorrente.

Quanto a essa matéria, segundo interessante artigo publicado na página
"Brasil Escola", disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-
funcional.htm> (consulta em 25/09/2024 às 10:10 horas), há cinco níveis de alfabetização:

" Nível 1: analfabeto
Esse é o nível em que o indivíduo não possui nenhuma habilidade de leitura e
Num. 44075448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

escrita. Pessoas nesse nível não conseguem reconhecer letras, palavras ou
números, e são incapazes de realizar qualquer atividade que envolva leitura
ou escrita. No entanto, uma parcela dos analfabetos consegue ler números
familiares: preços, linhas de ônibus, telefones.
Nível 2: rudimentar
A pessoa com alfabetismo rudimentar ainda é considerada analfabeto
funcional, ainda que ela seja capaz de localizar informações explícitas,
expressas de forma literal, em textos compostos essencialmente de
sentenças ou palavras que exploram situações familiares do cotidiano.
Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares (horários,
preços, cédulas/moedas, telefones) identificando o maior e o menor valor.
Também tem aptidão para resolver problemas simples do cotidiano
envolvendo operações matemáticas elementares e estabelecer relações entre
grandezas e unidades de medida. Esse nível ainda é considerado
analfabetismo funcional, pois a pessoa não consegue utilizar o pensamento
lógico, a leitura e a escrita de forma eficaz no dia a dia.
Nível 3: elementar
Indivíduos alfabetizados neste nível deixam de ser analfabetos funcionais. É
considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar,
em textos de extensão média, uma ou mais unidades de informação,
observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também
resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do
milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle.
O alfabetizado funcional em nível elementar tem condição de comparar e
relacionar informações numéricas ou textuais expressas em gráficos ou
tabelas simples envolvendo situações de contexto cotidiano doméstico ou
social.
Nível 4: intermediário
É considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de
localizar informação expressa de forma literal em textos diversos (jornalístico
e/ou científico) realizando pequenas inferências. Ele também está apto a
resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que
exigem critérios de seleção, elaboração e controle.
Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos
diversos (narrativos, jornalísticos ou científicos), relacionando regras com
casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral
da história com a própria opinião ou com o senso comum. Por fim, ele
reconhece o efeito de sentido ou estético de escolhas lexicais ou sintáticas,
de figuras de linguagem ou de sinais de pontuação.
Nível 5: proficiente
O nível proficiente é o mais alto grau de alfabetização. O indivíduo proficiente
elabora textos de maior complexidade (mensagem, descrição, exposição de
motivos, dissertação ou argumentação) com base em elementos de um
contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto.
É capaz de interpretar tabelas e gráficos envolvendo mais de duas variáveis,
compreendendo a representação de informações variadas. A pessoa
proficiente também está apta a resolver situações-problema relativas a
tarefas de contextos diversos, que envolvem diversas etapas de
planejamento, controle e elaboração e que exigem retomada de resultados
Num. 44075448 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

parciais e o uso de inferências."

O conceito de alfabetização rudimentar, segundo esse artigo, é alcançado
mediante a capacidade de "localizar informações explícitas, expressas de forma literal,
em textos compostos essencialmente de sentenças ou palavras que exploram situações
familiares do cotidiano". Isso significa que a pessoa não precisa, necessariamente, saber
escrever, sendo suficiente que consiga encontrar palavras em um texto previamente
escrito; ainda, esse texto não pode ser complexo ou retirado de publicações oficiais
(como a Constituição Federal, por exemplo), devendo utilizar "sentenças ou palavras que
exploram situações familiares do cotidiano".

Nesse passo, é importante destacar: por "cotidiano" há que se entender o
cotidiano do candidato, não o do servidor do cartório eleitoral. Para que se atenda
adequadamente esse parâmetro na elaboração da prova, há que se levar em conta a
realidade social do candidato, as informações de que dispõe e o contexto em que vive.

Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa
que se enquadra no primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o
segundo nível - alfabetização rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do
analfabetismo funcional, já não é mais analfabeto; não se pode perder de vista que as
regras que preveem causas de inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional,
caracterizam-se como restrições a direitos fundamentais do cidadão, notadamente a
elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de ser também restritiva.

A instrução do feito, em primeiro grau, seguiu adequadamente o protocolo
previsto na resolução - do que não há sequer controvérsia - tendo resultado na
informação de candidato firmada por servidora do cartório eleitoral de Tibagi (id.
44039597), que traz duas informações quanto ao ponto sob análise: (i) no campo "prova
de alfabetização", a servidora lançou "sim", deixando em branco o campo "observação";
(ii) quase no final do relatório, fez constar, a título de "Observação geral dos requisitos
para o registro", a seguinte anotação: "O Candidato compareceu ao Cartório Eleitoral para
fornecer a prova de alfabetização".

Com base nessa manifestação do servidor, que atesta o completo
preenchimento dos requisitos para o deferimento do registro, o juízo veio a deferi-lo sem
fazer na sentença uma única referência ao documento de alfabetização em si, partindo da
premissa de que essa teria sido comprovada - vindo a, posteriormente, reconsiderar sua
decisão, quando já operada a preclusão pro judicato.

A prova de escolaridade realizada encontra-se no id. 44039596 e apresenta o
seguinte teor:

Num. 44075448 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

Em que pese a evidente dificuldade no domínio da escrita, é perceptível que
o recorrente escreveu algo como "elese 2024" (eleições 2024) - do que se extrai que
possui alguma noção, ainda que rudimentar, da conversão fonética em expressão escrita.

Todavia, o conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que seja capaz
de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar, ou de encontrar palavras em
textos escritos.

Nesse sentido:

(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo
previsto no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade
social brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de
Num. 44075448 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

analfabetismo, que alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira.
Interpretação rigorosa desse dispositivo, além de violar o direito fundamental
à elegibilidade e os princípios democrático e da igualdade, dificultaria a
ascensão política de minorias e excluiria importantes lideranças do acesso a
cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível.
Sempre que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura,
ainda que de forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto
para fins de incidência da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve–se admitir a comprovação dessa capacidade por
qualquer meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser
aplicado: (i) sem qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o
candidato, suprindo a falta de documento comprobatório, vedada a sua
utilização para desconstituir as provas de alfabetização apresentadas.
(...) [TSE, RO nº 060247518/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ.
18/09/2018, não destacado no original]

Além disso, tem-se que o recorrente firmou, além da prova de alfabetização,
também a procuração em favor dos advogados que o representam, a qual não foi objeto
de qualquer restrição pelo juízo a quo quanto à sua validade.

Nesse cenário, em precedente no qual a assinatura de documentos dos
próprios autos foi admitida como prova de escolaridade, o TSE assim expôs a
fundamentação da corrente vencedora:

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ANALFABETISMO. ART. 14, § 4º, DA CF/88.
INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OUTROS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT E I),
DA CIDADANIA (ART. 1º, II) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART.
1º, III). GRUPOS MINORITÁRIOS. LEGITIMIDADE. PARTICIPAÇÃO NA
VIDA POLÍTICA. MANUTENÇÃO DA CANDIDATURA. DESPROVIMENTO.
Histórico da Demanda
1. Trata-se de pedido de registro de candidatura de Francisco José de Araújo
ao cargo de vereador de São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
2. Em primeiro grau, indeferiu-se o registro ao fundamento de que o
candidato é analfabeto, não preenchendo o requisito previsto no art. 14, § 4º,
da CF/88.
3. O TRE/PI reformou sentença e assentou estar comprovada condição de
alfabetizado.
4. Contra tal acórdão, o Parquet interpôs recurso especial.
O Analfabetismo à Luz de Princípios Constitucionais e do Direito das Minorias
de Participar da Vida Política
5. "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos" (art. 14, § 4º, da CF/88).
6. A leitura de referido preceito não pode ocorrer de forma dissociada do
cenário social e político de nosso País, indeferindo-se, indistintamente, todo e
qualquer registro de candidatura que em tese se enquadre nessa hipótese,
sob pena de incompatibilidade de ordem absoluta com o quadro valorativo
principiológico que orienta o texto da Constituição Federal de 1988.
Num. 44075448 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

7. A cidadania e a dignidade da pessoa humana constituem princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil - art. 1º, II e III, da CF/88 - e
devem compreender, como uma de suas acepções, inserção plena na vida
política.
8. O princípio da isonomia (art. 5º, caput e I) materializa direito fundamental
de tratamento distinto aos desiguais, na medida de sua distinção, visando
atingir status de igualdade substancial e efetiva entre todos.
9. Os grupos minoritários existentes em nosso País, que ainda são, de
forma sistêmica e contínua, excluídos dos mais diversos setores - com
destaque para negros, índios, portadores de necessidades especiais e
mulheres (estas, embora maioria em sentido populacional, não o são no
aspecto político) - não podem ser alijados do cotidiano político brasileiro
com base em justificativa genérica e linear de analfabetismo.
10. Cabe à Justiça Eleitoral, como instituição imprescindível ao regime
democrático, protagonismo na mudança desse quadro, em que as
minorias possuem representatividade quase nula, eliminando quaisquer
obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.
11. No ponto, registrem-se julgamentos recentes em que esta Corte vem
atuando com rigor para modificar esse cenário: REspe 243-42/PI (combate à
fraude em cota de gênero em candidaturas) e REspe 123-67/RS (garantia de
espaço às mulheres na propaganda partidária).
12. No tocante, de modo específico, à causa de inelegibilidade do art. 14, §
4º, da CF/88, seu exame em conjunto com os valores constitucionais
acima retratados levam a concluir que analfabetismo de natureza
educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para vida política, sob pena de nova exclusão das
minorias - desta vez do direito ao exercício do jus honorum.
13. Em suma, democracia que exalta, em ditames constitucionais, direitos à
isonomia, à cidadania e à dignidade da pessoa humana não pode deixar de
assegurar a grupos minoritários presença e representatividade no cenário
político.
Caso dos Autos
14. O recorrido, de cor negra, completou o primeiro ano do ensino
fundamental e, ademais, conforme bem assentado pelo e. Ministro Henrique
Neves, é incontroverso que assinou Requerimento de Registro de
Candidatura (fl. 2), Declaração de Entrega de Certidões (fl. 3), Declaração de
Bens (fl. 4), procuração e, por fim, ata da audiência designada para aferir sua
escolaridade, constando do acórdão regional essas premissas fáticas.
15. No que concerne especificamente ao instrumento procuratório,
haveria incongruência em admitir-se a assinatura aposta pelo candidato
- para prática dos atos previstos no art. 105 do CPC/2015 - e, ao mesmo
tempo, assentar-se que ele não consegue expressar sua vontade.
16. Conclusão em sentido diverso demandaria, na hipótese, reexame de fatos
e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula
24/TSE.
Conclusão
17. Recurso especial a que se nega provimento, mantendo-se deferido o
registro de candidatura de Francisco José de Araújo ao cargo de vereador de
Num. 44075448 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

São Gonçalo do Piauí/PI nas Eleições 2016.
[TSE, REspE nº 8941/PI, rel. design. Min. Herman Benjamin, publ.
27/09/2016, não destacado no original]

Este Regional também já enfrentou essa situação, ainda nas eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO.
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO.
1. O conceito de alfabetizado para fins eleitorais não exige que,
necessariamente, o cidadão tenha habilidade na escrita, sendo suficiente que
seja capaz de reduzir textos a termo, ainda que de forma rudimentar.
Precedentes do TSE.
2. A assinatura do candidato em peças do processo, em especial o
instrumento de procuração, é indicativo da sua capacidade de expressar sua
vontade. Precedente do TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR, REl nº 060043896, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ.
25/11/2020]

O caso em exame é muito similar ao desses últimos precedentes: não há
dúvidas que o recorrente assinou a procuração (id. 44039609) e a prova de escolaridade
(id. 44039596), sendo que esta foi preenchida na presença de servidora da Justiça
Eleitoral.

Some-se, em destaque, que dada a sua condição de pessoa cuja ocupação
declarada é "montador de estrutura metálica" (id. 44039587), o indeferimento do seu
registro de candidatura ao fundamento de que sua alfabetização é rudimentar, a par de
elitista, é manifestamente contrário ao regime de garantias constitucionais que visam a
inclusão de grupos menos favorecidos na vida pública.

Conclusão

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia à e.
relatora, VOTO por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para, reformando a
sentença, DEFERIR o registro de candidatura a VILMAR DA APARECIDA DA LUZ.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600174-
Num. 44075448 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16

16.2024.6.16.0017 - Tibagi - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: VILMAR DA APARECIDA DA LUZ - Advogados do(a)
RECORRENTE: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO -
PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A, MARCELO MARTINEZ DIB -
PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 017ª ZONA ELEITORAL DE TIBAGI

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral Jose Rodrigo
Sade, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075448 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:43:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613433723000000043027465
Número do documento: 24092613433723000000043027465
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:54:16